Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-64.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.

1. Arrolamento sumário é o procedimento utilizado quando as partes são maiores, capazes e há consenso na partilha. Reflete um método mais simplificado de forma a respeitar a efetividade processual.

2. A partir da inovação trazida pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, é desnecessária a comprovação prévia de quitação tributária no arrolamento sumário, relegando o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória.

3. Ante a natureza processual e não tributária dos artigos 659 e 662, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em violação à norma tributária ou constitucional.

4. Recurso conhecido e desprovido.